Tribunal: TJBA
Processo: 0571707-26.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 0571707-26.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: GEORGE LUIS DOS SANTOS CRUZ Advogado(s): MATHEUS PEREIRA COUTO, CAMILA BRITO SANTANA, CINDE FATIMA DE MORAIS SANTOS, MARCELINO JOSE GUIMARAES SANTANA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM CONCRETO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por George Luís dos Santos Cruz contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença condenatória que o condenou, em concurso material, pelos crimes previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), fixando-lhe penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 2 anos de reclusão, respectivamente, totalizando 3 anos e 8 meses de reclusão e 176 dias-multa, substituídas por pena restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em concreto, com consequente extinção da punibilidade; (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da fragilidade da prova e à aplicação do art. 386, incisos V e VII, do CPP; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, previstos no art. 620 do CPP, têm por finalidade suprir omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da decisão já proferida. 4. Constatada, de plano, a existência de causa extintiva da punibilidade – prescrição da pretensão punitiva em concreto –, matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores. 5. A denúncia foi recebida em 9 de abril de 2019 e a sentença condenatória somente foi publicada em 3 de setembro de 2024. Aplicando-se, para cada delito, o prazo prescricional de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior ao permitido legalmente para a pretensão punitiva do Estado. 6. Nos termos dos arts. 110, §1º, e 119 do Código Penal, tratando-se de concurso de crimes, a prescrição deve ser analisada isoladamente para cada pena. Como nenhuma das penas supera dois anos, o prazo prescricional é de quatro anos, o qual foi ultrapassado sem causas interruptivas adicionais, dado que o recurso interposto foi exclusivamente defensivo. 7. O reconhecimento da extinção da punibilidade torna prejudicada a análise das alegações constantes nos embargos de declaração, esvaziando o objeto recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração julgados prejudicados. Extinta, de ofício, a punibilidade do embargante pela prescrição da pretensão punitiva em concreto. Tese de julgamento: "A prescrição da pretensão punitiva em concreto deve ser reconhecida de ofício quando, isoladamente consideradas, as penas não superam dois anos e transcorre prazo superior a quatro anos entre os marcos interruptivos." "Tratando-se de concurso de crimes, o exame da prescrição deve ser feito de forma individualizada para cada infração penal, nos termos do art. 119 do Código Penal." "O reconhecimento da extinção da punibilidade por prescrição prejudica o exame de embargos de declaração cujo objeto é superado pela perda da pretensão punitiva estatal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, V; 110, §1º; 119; CPP, arts. 386, V e VII; 619; 620; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 20.06.2024. Vistos, relatados e discutidos nos embargos de declaração nos autos da apelação criminal nº 0571707-26.2018.8.05.0001, tendo como embargante GEORGE LUIS DOS SANTOS CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, declarar, de ofício, extinta a punibilidade do embargante, em razão da prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça. 15.4